Tribunal: TJMT
Processo: 0001368-53.2009.8.11.0032
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001368-53.2009.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), DEUSDETE PEDRO DE OLIVEIRA - CPF: 103.161.161-49 (ADVOGADO), ESTROGILIO DE CAMPOS - CPF: 241.867.911-04 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0001368-53.2009.8.11.0032

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ESTROGILIO DE CAMPOS

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. COISA JULGADA MATERIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste, que extinguiu a fase de cumprimento de sentença em ação monitória, reconhecendo a prescrição do crédito com fundamento no artigo 206, §5o, I, do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se, após a conversão do mandado monitório em título executivo judicial, é possível ao Juízo da execução rediscutir a prescrição do crédito; e (ii) estabelecer se a sentença recorrida violou a coisa julgada ao reanalisar matéria preclusa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A constituição do título executivo judicial ocorre automaticamente com a ausência de embargos à monitória, nos termos do artigo 701, §2o, do CPC, tornando-se inexigível a rediscussão de questões que deveriam ter sido alegadas na fase cognitiva.

4. A jurisprudência é pacífica no sentido de que, uma vez formado o título executivo judicial na ação monitória, opera-se a coisa julgada material, impedindo a alegação de prescrição em fase de cumprimento de sentença.

5. O reconhecimento da prescrição pelo Juízo da execução viola os limites objetivos da coisa julgada, pois essa matéria deveria ter sido arguida na fase de conhecimento.

6. O artigo 525, §1o, VII, do CPC, dispõe que na impugnação ao cumprimento de sentença o executado poderá alegar qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação como prescrição, desde que supervenientes à sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

A conversão do mandado monitório em título executivo judicial, nos termos do artigo 701, §2o, do CPC, impede a rediscussão de matérias preclusas na fase de cumprimento de sentença.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 525, §1o, e 701, §§2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1188580, 0701757-55.2019.8.07.0000, Rel. Des. José Eustáquio de Castro Teixeira, 8a Turma Cível, j. 25.07.2019; TJRS, Agravo de Instrumento no 50289031320248217000, Rel. Desa. Maria Inês Claraz de Souza Linck, 11a Câmara Cível, j. 27.06.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0001368-53.2009.8.11.0032

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ESTROGILIO DE CAMPOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste, que, nos autos da Ação Monitória em fase de Cumprimento de Sentença, julgou extinto o feito, reconhecendo a prescrição do crédito com base no artigo 206, §5o, I, do Código Civil.

O Estado de Mato Grosso, inconformado, interpôs recurso de apelação, alegando, em síntese, que a ação monitória já foi sentenciada anteriormente, constituindo-se coisa julgada material, de modo que não caberia nova decisão sobre prescrição.

Aduz que, o título executivo judicial já estava formado, nos termos do artigo 701, §2o, do CPC, pois não houve pagamento da dívida nem embargos monitórios, de modo que o processo se encontra em fase de cumprimento de sentença, sendo indevida a alegação de prescrição pelo Juízo
a quo
, pois a decisão anterior já havia afastado essa tese.

Argumenta que a sentença violou a coisa julgada e incorreu em reanálise de matéria preclusa, afrontando os artigos 502 e 505 do CPC.

Diante dessas razões, o apelante requer a reforma da sentença para que o feito executivo tenha continuidade.

As contrarrazões foram apresentadas no ID. 259337656.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0001368-53.2009.8.11.0032

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ESTROGILIO DE CAMPOS

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste, que, nos autos da Ação Monitória em fase de Cumprimento de Sentença, julgou extinto o feito, reconhecendo a prescrição do crédito com base no artigo 206, §5o, I, do Código Civil.

Com razão o apelante.

Extrai-se dos autos que o magistrado de primeira instância fundamentou a decisão no fato de que a dívida objeto da ação teve vencimento em 2001, enquanto a ação monitória somente foi proposta em 2009, ultrapassando, assim, o prazo prescricional de 5 anos previsto no referido dispositivo legal.

Ocorre que, no caso, verifica-se que o apelado foi regularmente citado na ação monitória (ID. 231778186 – pág. 109), mas deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de embargos monitórios. Diante dessa inércia, o mandado monitório foi convertido em título executivo judicial, nos termos do artigo 701, §2o, do CPC, ocasião em que o executado foi intimado para pagamento do montante devido.

Intimado, o executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, a qual, contudo, foi rejeitada liminarmente por intempestividade (ID. 231778186 – págs. 126/127). Assim, ficou definitivamente constituído o título executivo judicial, não sendo mais possível rediscutir matérias que deveriam ter sido alegadas nos embargos monitórios.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, uma vez formado o título executivo judicial no procedimento monitório, opera-se a coisa julgada material, independentemente da oposição de embargos pelo réu. Tal entendimento decorre do próprio sistema processual, que prevê limites objetivos à impugnação ao cumprimento de sentença, restringindo-a a matérias supervenientes à formação do título executivo (art. 525, §1o, do CPC/2015).

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONVERSÃO DO MANDADO MONITÓRIO EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. NATUREZA JURÍDICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSENTES EMBARGOS À MONITÓRIA. REVELIA. PARÂMETROS DE CÁLCULOS, PARCELAS E ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA. PRECLUSÃO. COISA JULGADA MATERIAL. SENTENÇA CASSADA.

1. Possui natureza jurídica de sentença condenatória a Decisão Interlocutória que, nos autos de Ação Monitória, converte, de pleno direito, o mandado monitório em título executivo judicial. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

2. A prolação da decisão prevista no artigo 701, parágrafo 2o do Código de Processo Civil produz coisa julgada material, mesmo se reconhecida a revelia em razão da não apresentação de Embargos à Monitória.

3. Sob pena de violação à segurança jurídica e à coisa julgada, incabível a retomada de discussões acobertadas pelo manto da preclusão temporal, motivo pelo qual apenas se considera possível discutir – na segunda fase da Ação Monitória – os temas passíveis de arguição em Cumprimento de Sentença.

4. Uma vez convertido o mandado monitório, na primeira fase processual, executa-se, em seguida, a Sentença condenatória responsável pela constituição do título executivo judicial e não o contrato em si, prova escrita, por si só, destituída de capacidade executiva.

5. Assim, devem ser mantidos íntegros os parâmetros de cálculo, as parcelas devidas e as atualizações apresentadas na Inicial e planilhas anexas não embargadas quando convertidas, na íntegra, em título executivo judicial pela Decisão Interlocutória sobre a qual operam-se os efeitos da coisa julgada material.

6. Agravo de Instrumento conhecido. Decisão cassada, de ofício. (Acórdão 1188580, 0701757-55.2019.8.07.0000, Relator(a): JOSÉ EUSTÁQUIO DE CASTRO TEIXEIRA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/07/2019, publicado no DJe: 29/07/2019.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. CONVERSÃO DA MONITÓRIA EM CUMPRIMENTO SEM REDISTRIBUIÇÃO E NOVO NÚMERO. POSSIBILIDADE. CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. TEORIA DA APARÊNCIA. MATÉRIAS NÃO ARGUIDAS EM EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. COISA JULGADA. PRECLUSÃO MÁXIMA. Do cumprimento de sentença nos próprios autos. O Ofício-Circular no. 77/2019 da CGJ, em seu item 6, torna mandatório que o advogado observe a tramitação da fase executória subsequente com novo número de processo. Já o art. 571 da Consolidação Normativa Judicial do TJRS dispõe que a ação monitória será convertida em cumprimento de sentença mediante reclassificação operada pelo escrivão, sem nova distribuição. Do evidente conflito normativo, contudo, tem-se que a aplicabilidade de outros dispositivos, tais como o § 2o do art. 701 do CPC, torna estreme de dúvidas que o prosseguimento dar-se-á sem a necessidade de instaurar outros processos. Da validade da citação da Pessoa Jurídica. Conforme entendimento já consolidado pelo Eg. Superior Tribunal de Justiça, à luz da Teoria da Aparência, considera-se válida a citação da pessoa jurídica, feita em sua sede ou filial, por pessoa devidamente identificada, mesmo que sem poderes de representação, que se apresenta na sede e recebe a citação "sem fazer qualquer ressalva quanto à inexistência de poderes para receber citação". Precedentes.
Da coisa julgada. A agravante deixou transcorrer o prazo para opor Embargos Monitórios, de modo que foi constituído de pleno direito o título judicial e convertido o feito em Cumprimento de Sentença, inexistindo a possibilidade de discutir aqui matérias que só poderiam ter sido arguidas na Fase de Conhecimento. Ocorrência da preclusão máxima (coisa julgada).
Precedentes. PRELIMINAR REJEITADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento, No 50289031320248217000, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Maria Ines Claraz de Souza Linck, Julgado em: 27-06-2024) [Destaquei]

Ademais, não cabe ao Juízo da execução reavaliar a prescrição do crédito que já foi reconhecido como exigível no título executivo judicial. No caso, a sentença recorrida incorreu em violação à coisa julgada material, ao rediscutir questão já acobertada pela preclusão. Inclusive é o que dispõe o artigo 525, §1o, VII, do CPC.

Confira-se:

Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no
art. 523
sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

§ 1o Na impugnação, o executado poderá alegar:

VII -
qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como
pagamento, novação, compensação, transação ou
prescrição, desde que supervenientes à sentença.
[Destaquei]

Destaca-se que, após a conversão do mandado monitório em título executivo judicial, a única via processual cabível para desconstituí-lo seria a ação rescisória, desde que preenchidos os requisitos legais (art. 701, §3o, do CPC). Dessa forma, a alegação de prescrição formulada pelo apelado em fase de cumprimento de sentença não possui amparo legal, pois se trata de questão que deveria ter sido arguida na fase cognitiva da ação monitória.

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso de apelação para reformar a sentença e determinar o prosseguimento do cumprimento da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025